Tribunal: STJ
Processo: 0261781-65.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703647 - RJ (2024/0278732-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THALISSON GOMES IGNACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INGRESSO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS
RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo a condenação do agravante à pena de 6 anos de reclusão e 600
dias-multa pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão recorrida reconheceu a legitimidade do ingresso domiciliar realizado por
agentes policiais, com base em fundadas razões concretas que configuraram flagrante delito
visível do exterior, afastando a tese de ilicitude das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, realizado com base em denúncia anônima e elementos verificados no momento da
abordagem, configura violação à inviolabilidade do domicílio ou se está legitimado pela
constatação de flagrante delito aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas
razões concretas e verificáveis que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do
STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280).
5. A confissão espontânea do agravante ao atender os policiais e a visualização externa de
entorpecentes configuram flagrante delito aparente, autorizando o ingresso sem
necessidade de mandado judicial ou consentimento formal.
6. A jurisprudência desta Corte Superior exige elementos objetivos e contemporâneos para
legitimar o ingresso domiciliar, afastando a validade de medidas baseadas exclusivamente
em denúncias anônimas ou impressões subjetivas dos agentes.
Documento eletrônico VDA51682750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 23295dc3-a201-4ced-8a8d-a9a0ddee4772

7. No caso concreto, a sequência de fatos demonstrou fundadas razões para o ingresso,
sendo desnecessária a realização de diligências preliminares ou a comprovação documental
do consentimento para as buscas internas subsequentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões
concretas e verificáveis que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF no
Tema 280.
2. A confissão espontânea e a visualização externa de entorpecentes configuram flagrante
delito aparente, autorizando o ingresso policial sem necessidade de mandado judicial ou
consentimento formal.
3. Denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos objetivos e contemporâneos,
podem legitimar o ingresso domiciliar em situações de flagrante delito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 244; Lei n. 11.343/2006,
caput.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, j. 05.11.2020; STJ, HC 973.255/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 944.907/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 04.12.2024.
```
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 23295dc3-a201-4ced-8a8d-a9a0ddee4772

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703647 - RJ (2024/0278732-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THALISSON GOMES IGNACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INGRESSO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS
RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo a condenação do agravante à pena de 6 anos de reclusão e 600
dias-multa pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão recorrida reconheceu a legitimidade do ingresso domiciliar realizado por
agentes policiais, com base em fundadas razões concretas que configuraram flagrante delito
visível do exterior, afastando a tese de ilicitude das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, realizado com base em denúncia anônima e elementos verificados no momento da
abordagem, configura violação à inviolabilidade do domicílio ou se está legitimado pela
constatação de flagrante delito aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51682752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 5dad4cbd-8cec-44d7-8ed6-708bf6fdf199

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas
razões concretas e verificáveis que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do
STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280).
5. A confissão espontânea do agravante ao atender os policiais e a visualização externa de
entorpecentes configuram flagrante delito aparente, autorizando o ingresso sem
necessidade de mandado judicial ou consentimento formal.
6. A jurisprudência desta Corte Superior exige elementos objetivos e contemporâneos para
legitimar o ingresso domiciliar, afastando a validade de medidas baseadas exclusivamente
em denúncias anônimas ou impressões subjetivas dos agentes.
7. No caso concreto, a sequência de fatos demonstrou fundadas razões para o ingresso,
sendo desnecessária a realização de diligências preliminares ou a comprovação documental
do consentimento para as buscas internas subsequentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões
concretas e verificáveis que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF no
Tema 280.
2. A confissão espontânea e a visualização externa de entorpecentes configuram flagrante
delito aparente, autorizando o ingresso policial sem necessidade de mandado judicial ou
consentimento formal.
3. Denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos objetivos e contemporâneos,
podem legitimar o ingresso domiciliar em situações de flagrante delito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 244; Lei n. 11.343/2006,
caput.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, j. 05.11.2020; STJ, HC 973.255/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 944.907/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 04.12.2024.
```
Documento eletrônico VDA51682752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 5dad4cbd-8cec-44d7-8ed6-708bf6fdf199

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THALISSON GOMES IGNACIO
contra decisão monocrática por mim proferida em 17 de setembro de 2025, que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-
multa, pela prática do crime previsto no
, da
(fls. 671-675).
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
A decisão recorrida fundamentou-se na legitimidade do ingresso domiciliar
realizado pelos agentes policiais, reconhecendo a existência de fundadas razões concretas
que justificaram a medida. Destacou que o ingresso não decorreu exclusivamente de
denúncia anônima, mas sim de elementos objetivos que configuraram estado de flagrante
delito visível do exterior: ao baterem à porta, os policiais foram atendidos pelo acusado,
que confessou espontaneamente "Perdi! Perdi!", e, do lado de fora, visualizaram sobre
mesa no interior da residência 14 (quatorze) papelotes de cocaína.
Concluiu que tal sequência fática evidenciou situação de flagrante delito
aparente, legitimando o ingresso policial e tornando secundária a discussão sobre
consentimento posterior para as buscas realizadas no restante do imóvel (fls. 673-675).
Em suas razões de agravo regimental (fls. 683-692), a defesa sustenta
tempestividade do recurso com base nas prerrogativas da Defensoria Pública, invocando
intimação pessoal e prazo em dobro nos termos do
o da
art. 5
Lei n. 1.060/1950,
da LC n. 80/1994 e
do CPC, bem como a regra de intimação
art. 128, inciso I,
art. 186
eletrônica prevista no
o, §§ 1o e 3o, da
(fl. 685).
art. 5
Lei n. 11.419/2006
No mérito, reitera a tese de ilicitude das provas por violação de domicílio,
argumentando que a diligência decorreu de denúncia anônima não corroborada por
diligências preliminares, inexistindo fundadas razões para configuração de flagrante no
interior da residência.
Sustenta, ainda, a ausência de comprovação adequada do consentimento do
morador, na falta de registro em vídeo e áudio, autorização escrita ou testemunho
independente. Invoca precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte sobre a
necessidade de fundadas razões para mitigação da inviolabilidade do domicílio e o padrão
probatório da fundada suspeita previsto no
do CPP.
art. 244
Requer a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento ao recurso
especial e absolver o agravante por ilicitude das provas ou, subsidiariamente, a inclusão do
feito em pauta para julgamento colegiado (fls. 687-691).
Documento eletrônico VDA51682752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 5dad4cbd-8cec-44d7-8ed6-708bf6fdf199

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os pressupostos de admissibilidade.
A tempestividade resta demonstrada considerando-se a intimação eletrônica
automática em 29 de setembro de 2025 e o protocolo do recurso em 09 de outubro de 2025,
observado o prazo em dobro previsto na legislação aplicável à Defensoria Pública. A
impugnação apresentada ataca especificamente os fundamentos da decisão monocrática
agravada, afastando a incidência da
Conheço, portanto, do agravo
Súmula n. 182/STJ.
regimental.
Quanto ao mérito, a insurgência defensiva não merece prosperar. A decisão
monocrática recorrida analisou adequadamente a controvérsia e alcançou conclusão em
perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Quinta Turma sobre os
requisitos para o ingresso domiciliar sem mandado judicial em hipóteses de crime
permanente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280),
firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
somente se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
posteriori
Esta Turma tem aplicado tal orientação, exigindo elementos concretos e
verificáveis que corroborem a suspeita inicial e afastando a validade de ingressos fundados
exclusivamente em denúncias anônimas não confirmadas, impressões subjetivas dos
agentes ou circunstâncias genéricas.
A moldura fática firmada soberanamente pelas instâncias ordinárias, contudo,
não revela a hipótese de ingresso baseado unicamente em denúncia anônima desprovida de
corroboração, tal como argumenta a defesa.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro consignou
expressamente que os agentes policiais, ao comparecerem ao local indicado pela denúncia
e baterem à porta da residência, foram atendidos pelo próprio acusado, que,
espontaneamente, ao visualizar os policiais, confessou "Perdi! Perdi!", e que, ainda do lado
de fora do imóvel, os agentes visualizaram sobre mesa no interior da casa 14 (quatorze)
papelotes de substância identificada como cocaína.
A propósito trecho do acórdão recorrido (fls. 506-516):
Documento eletrônico VDA51682752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 5dad4cbd-8cec-44d7-8ed6-708bf6fdf199

[...]
Busca domiciliar que foi devidamente justificada pelas
circunstâncias do caso concreto. Policiais Militares que procederam até a
residência do Réu (situada em área dominada pelo Comando Vermelho), a
partir de específica delação anônima, noticiando que ele estaria guardando
grande carga de drogas para distribuição. Agentes que bateram na porta
da casa do Acusado (reincidente específico e conhecido de outras
abordagens), o qual abriu voluntariamente e disse “perdi”, momento em
os policiais imediatamente avistaram, pelo lado de fora, 14 (quatorze)
papelotes de cocaína dentro do imóvel. Policiais que realizaram buscas na
residência, logrando encontrar, na laje da casa, enorme quantidade de
entorpecentes variados e endolados (1.076,5g de cocaína + 4.698,4g de
maconha). Espécie na qual houve justa causa para o ingresso domiciliar,
considerando a constatação da presença de elementos indicativos de que o
comércio espúrio estaria sendo realizado no interior do imóvel. [...]

Essa sequência de fatos configura o que a jurisprudência qualifica como
fundadas razões concretas e verificáveis para o ingresso domiciliar. A confissão espontânea
do agente, conjugada com a visualização externa e imediata de entorpecentes, caracteriza
situação de flagrância aparente de crime permanente, autorizando o ingresso dos policiais
independentemente de mandado judicial ou de prova formal de consentimento para as
buscas subsequentes. Não se trata, portanto, de mera denúncia anônima isolada ou de
impressão subjetiva dos agentes, mas sim de elementos objetivos e contemporâneos que
legitimaram a medida.
A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior assentou no HC n.
973.255/RS (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
DJe
que a
14/04/2025,
25/04/2025)
visualização externa de armas ou drogas em local de livre acesso configura flagrante de
crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado.
No mesmo sentido, esta Quinta Turma decidiu
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PACIENTE QUE
POSSUÍA MANDADO DE PRISÃO E RELATOU AOS POLICIAIS
QUE GUARDAVA DROGAS PARA TERCEIRO. JUSTA CAUSA
PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "A constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla
defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que
determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela
segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das
Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever
constitucional" (RHC 229514 AgR, Relator Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma, DJe de
.
23/10/2023)
Documento eletrônico VDA51682752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 5dad4cbd-8cec-44d7-8ed6-708bf6fdf199

2. Os policiais realizaram campana em frente à casa do
paciente e seguiram uma motocicleta que entregou algo para terceiro,
depois perderam-na de vista. Retornando à casa, assim que o paciente viu
a guarnição policial empreendeu fuga, a caracterizar a justa causa da
atuação policial e afastar a aventada nulidade do flagrante, no qual os
policias apreenderam aproximadamente dois quilos de maconha,
munições e diversos apetrechos normalmente usado para o tráfico.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 944.907/ES, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

O AgRg no HC n. 807.992/ES (Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
DJe
reforçou que fundadas razões decorrem da verificação de
23/10/2024,
30/10/2024)
indícios externos do delito permanente, dispensando mandado em estado de flagrância.
O caso dos autos enquadra-se perfeitamente nessa orientação jurisprudencial. A
visualização dos entorpecentes do exterior da residência, somada à confissão espontânea do
agravante ao deparar-se com os policiais, caracteriza flagrante delito aparente que autoriza
o ingresso independentemente de autorização judicial prévia ou de comprovação formal do
consentimento do morador para as buscas internas subsequentes. Essa conclusão não
demanda reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, mas
apenas sua revaloração jurídica à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.
A alegação defensiva de que não houve corroboração da denúncia anônima por
diligências preliminares não se sustenta diante dos elementos concretos imediatamente
verificados pelos agentes policiais no momento do atendimento à porta. A confissão
espontânea e a visualização externa dos entorpecentes constituem, por si sós, fundadas
razões suficientes para legitimar o ingresso, tornando desnecessária a realização de
investigações prévias ou a comprovação documental do consentimento para as buscas
internas que se seguiram ao ingresso legitimado pela situação de flagrância.
Os precedentes invocados pela defesa sobre a necessidade de registro
audiovisual ou escrito do consentimento aplicam-se a situações diversas, nas quais o
ingresso domiciliar fundamentou-se exclusivamente no alegado consentimento do morador,
sem outros elementos objetivos que configurassem flagrante delito.
No caso concreto, porém, a legitimidade do ingresso decorre primariamente da
confissão espontânea e da visualização externa dos entorpecentes, elementos que
caracterizam flagrante delito aparente e que prescindem de consentimento formal para
Documento eletrônico VDA51682752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 5dad4cbd-8cec-44d7-8ed6-708bf6fdf199

autorizar o ingresso policial. A discussão sobre a validade do consentimento para as buscas
internas torna-se secundária diante da legitimidade originária do ingresso fundado em
situação de flagrância visível.
A decisão monocrática recorrida, portanto, analisou adequadamente a matéria e
alcançou conclusão em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior sobre os requisitos para o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situações
de flagrante delito aparente de crime permanente.
O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de modificar esse
entendimento ou de demonstrar erro na aplicação do direito ao caso concreto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo a
decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Código de Controle do Documento: 5dad4cbd-8cec-44d7-8ed6-708bf6fdf199

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0278732-0
AREsp 2.703.647 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02617816520228190001 202424700874
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THALISSON GOMES IGNACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THALISSON GOMES IGNACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551=04<14542182@
2024/0278732-0 - AREsp 2703647 Petição : 2025/0096640-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:53:14
Código de Controle do Documento: 6173BFDD-9905-4086-9581-C3534A965FC4